Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-86.2025.8.11.0087
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001007-86.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VLADEMIR ANTONIO GROSS - CPF: 627.968.011-87 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CLAUDIA FATIMA BORRE GROSS - CPF: 667.640.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS KERBER - CPF: 042.321.641-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON GROSS MENEZES - CPF: 041.026.921-26 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DA COSTA SIEBRA - CPF: 031.916.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ARMA DE FOGO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INDÍCIOS DE VINCULAÇÃO COM ATIVIDADE DELITIVA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo apreendida no contexto de investigação criminal envolvendo crimes de posse irregular de arma de fogo e receptação, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para devolução do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, de forma cumulativa: (i) a comprovação inequívoca da propriedade lícita do bem; (ii) a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, e (iii) a inexistência de vínculo do objeto com a prática delitiva, aptos a autorizar a restituição da arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos arts. 118 e 120 do CPP, não bastando a mera comprovação formal da propriedade quando subsistem indícios de utilização do bem em contexto criminoso.

4. Embora demonstrada a titularidade do bem por meio de registro no SINARM, há elementos concretos que indicam possível vinculação da arma à prática delitiva, o que impede o reconhecimento da licitude inequívoca exigida para restituição.

5. Persiste o interesse processual na manutenção da apreensão, uma vez que o procedimento investigatório ainda se encontra em curso, sendo a arma relevante para a elucidação dos fatos e preservação da prova material.

6. A possibilidade de aplicação da pena de perdimento, nos termos do art. 91, II, do CP, afasta a devolução antecipada do bem, sob pena de esvaziamento da eficácia da persecução penal.

7. Alegações de nulidade da diligência policial não são apreciáveis no incidente de restituição, cuja cognição é limitada, devendo ser discutidas nas vias processuais próprias.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A restituição de bem apreendido em persecução penal exige a demonstração cumulativa da propriedade lícita, da ausência de interesse processual e da inexistência de vínculo com a prática delitiva.

2. A existência de indícios de utilização do bem no contexto criminoso e a possibilidade de perdimento impedem sua restituição antecipada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS no 64.749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgRg no AREsp no 2.808.098/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 05.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Regime de Cooperação - Terceira Câmara Criminal

Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal - Regime de Cooperação

Portaria TJMT/PRES no 441 de 19 de março de 2026

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001007-86.2025.8.11.0087

APELANTE: VLADEMIR ANTONIO GROSS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VLADEMIR ANTONIO GROSS

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos do Pedido de Restituição de Bem Apreendido no 1001007-86.2025.8.11.0087, indeferiu o pleito de restituição da arma de fogo espingarda carabina calibre .357 MAG [SINARM 2022/905611032-47].

Em suas

razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que:
i
) o bem está devidamente registrado em nome do apelante;
ii
) foi encontrado regularmente armazenado no interior de sua residência, sendo destinado à segurança da propriedade rural;
iii
) não guarda relação direta com qualquer atividade ilícita, e
iv
) a diligência policial teria sido realizada em horário noturno, sem mandado de busca e apreensão, o que tornaria indevida a manutenção da constrição.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a arma seja devidamente restituída ao apelante (id. 319522896).

Em contrarrazões, a 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Guarantã do Norte rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso (id. 319523351).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 330395397 – 8a Procuradoria de Justiça, Exmo Sr Dr Élio Américo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal se restringe na demonstração dos requisitos legais para a restituição, notadamente quanto à demonstração inequívoca da origem lícita do bem, desnecessidade de sua manutenção nos autos e inexistência de vínculo do bem com a prática delitiva [posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e receptação].

Ab initio
, cumpre esclarecer que os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal vedam a restituição de bens apreendidos enquanto interessarem ao deslinde da persecução penal ou subsistirem dúvidas quanto ao direito do reclamante.

Sobre o tema, a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou entendimento segundo o qual a restituição de bens apreendidos pressupõe a demonstração inequívoca e cumulativa de três requisitos fundamentais: a comprovação da
propriedade lícita do bem
, a
ausência de interesse processual
na manutenção da apreensão e a
inexistência de sujeição à pena de perdimento
, vejamos:

“[...]
Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal.
[...]” (STJ, RMS n. 64.749/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 9.3.2021, DJe de 15.3.2021).

“[...]
A restituição de bens apreendidos em persecução penal exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 118 a 120 do CPP, c/c o art. 91, II, do CP: boa-fé e licitude na aquisição, propriedade ou posse legítima do bem, inexistência de efeito de perdimento da condenação e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão. 2. Havendo indícios de que o bem constitui produto de crime, torna-se inviável a devolução em razão da sujeição ao perdimento, conforme dispõe o art. 91, II, "b", do CP.
[...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.098/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 5.8.2025, DJe de 20.8.2025)

Aplicando esses parâmetros ao caso concreto, verifica-se que os requisitos cumulativos não se encontram demonstrados de forma inequívoca.

No que tange ao primeiro pressuposto [comprovação da propriedade lícita], é certo que o apelante apresentou os registros do SINARM que atestam sua condição de titular da carabina .357 MAG (id. 319522882).

Contudo, tal prova documental,
isoladamente considerada, não é suficiente para afastar os indícios de vinculação do objeto com a prática delitiva.

A apreensão da carabina ocorreu por ocasião da prisão em flagrante de Cláudia Fátima Borre Gros e Alisson Gross Menezes [autos no 1001892-37.2024.8.11.0087],
em circunstâncias que evidenciam possível utilização da arma no contexto da empreitada criminosa, conforme narrado pelo boletim de ocorrência no 2024.192141, vejamos:

“
Na data de ontem (27/06/2024), compareceu nesta delegacia de polícia judiciaria civil, a esposa de um dos assentados que reside no assentamento #ALTO ALEGRE#, a qual relatou que na parte da manhã, por volta das 10:00 horas,
a pessoa de IRENEU e CHICO GROSS, juntamente com o seus seguranças #guaxebas#, fortemente armados foram até o assentamento #ALTO ALEGRE#, fazendo ameaças, as pessoas
; que obrigaram as pessoas correrem e posteriormente f
izeram vários disparos de arma de fogo em direção que as pessoas correram
; que os suspeitos destruíram as casas dos moradores do assentamento e atearam fogos; conforme boletim de ocorrência sob o no 2024.191023;
[...]
que segundo relatou a esposa de LUCAS, quando o seu esposo foi abordado pelos suspeitos, onde este correu para o mato deixando sua motocicleta para trás, sendo que os suspeitos efetuaram vários disparos de arma de fogo na direção de #LUCAS#;
que a esposa da vítima #LUCAS# não sabe informar se o seu esposo, estar vivo ou morto, ou até mesmo ferido devido as disparos de arma de fogo
;
[...]
que ao chegar no local do conflito, foi possível constatar que as casas, haviam sido queimadas e destruídas; que a equipe policial, em continuidade as diligencias, com o objetivo de encontrar a vítima #LUCAS#, haja vista, que segundo a sua esposa, o mesmo estava ferido ou morto, a esposa apontou a sede da fazenda; que a equipe deslocou até a sede da fazenda de #CHICO GROSS#, e ao se aproximar da sede, já visualizou a motocicleta de Lucas em uma área aberta, pois foi reconhecida pela esposa de plano; ato continuo, a equipe percebeu que na residência havia pessoas, a qual verbalizar para as pessoas saírem para fora da casa;
que a equipe de policiais ao olhar pela janela da residência foi possível visualizar uma arma de fogo, próximo a cama, no quarto que estava a esposa #CLAUDIA FATIMA BORRE GROSS# de #CHICO GROSS# e o sobrinho #ALISSON GROSS MENEZES#
; que possivelmente o suspeito #chico gross#, ao avistar as viaturas da polícia evadiu-se do local;
que quarto da residência, onde estava dormindo a suspeita Claudia, foi encontrado uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre .357, marca rossi
; que em continuidade, Claudia Fatima informou que o seu marido juntamente com os seguranças tinha ido para cantina da fazenda, ocasião que nos levou até o local, na cantina da fazenda, ao realizar a busca no local, foi encontrado mais duas espingarda, calibre .28, e calibre .32 sem numeração de posse de Pedro da Costa Siebra; que alguns funcionários que não quiseram se identificar, informou que os suspeitos e os seguranças teria ido para a sede, a equipe deslocou até a residência de #polaco# e #nereu#, onde estava Denis #genro do polaco#, que ao realizar as buscas na residência foram encontrado duas armas de fogo, uma pistola, marca taurus, calibre 9mm e um revolver, magnun calibre .22. Que devido a situação flagrancial, foi dado a voz de prisão aos suspeitos, algemados e conduzidos para delegacia, onde foi apresentado a autoridade policial para as providencias cabíveis.
[...]”

Nessa toada, o simples registro documental da propriedade, dissociado de comprovação inequívoca da licitude de sua posse e da ausência de utilização criminosa, não satisfaz o rigor exigido pela legislação processual penal e pela jurisprudência consolidada
retro
citada.

No que concerne ao segundo pressuposto [ausência de interesse processual], o argumento defensivo igualmente não se sustenta.

O procedimento investigatório, instaurado nos autos do APF n. 1001892-37.2024.8.11.0087, ainda não foi concluído pela autoridade policial, encontrando-se a apreensão vinculada a fatos que ainda carecem de elucidação.

Nesse contexto, a manutenção da apreensão se revela necessária à preservação da prova material do crime e à eventual produção de elementos de convicção adicionais que possam contribuir para o esclarecimento integral dos fatos.

Quanto ao terceiro pressuposto [inexistência de sujeição à pena de perdimento], a análise converge para a mesma conclusão.

O art. 91, II, “a”, do Código Penal, estabelece como efeito automático da condenação penal a perda, em favor da União, “
dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito
.”

Em se confirmando, ao cabo das investigações, que a carabina estava vinculada à prática dos delitos, sua restituição antecipada tornaria ilusória essa consequência jurídica da condenação, frustrando a efetividade da persecução penal.

Como já assentou o STJ:

“
1. A restituição de bens apreendidos em persecução penal exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 118 a 120 do CPP, c/c o art. 91, II, do CP: boa-fé e licitude na aquisição, propriedade ou posse legítima do bem, inexistência de efeito de perdimento da condenação e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão.

2.
Havendo indícios de que o bem constitui produto de crime, torna-se inviável a devolução em razão da sujeição ao perdimento, conforme dispõe o art. 91, II, "b", do CP
.

3. O fato de o inquérito policial tramitar há vários anos sem oferecimento de denúncia não afasta, por si só, o interesse processual na manutenção da apreensão quando há indícios de que o bem constitui produto de crime.
[...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.098/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 5/8/2025, DJe de 20/8/2025).

Por fim, a tese defensiva atinente à suposta ilegalidade da diligência policial [horário noturno e sem mandado de busca e apreensão], igualmente carece de fundamento apto a ensejar a restituição do bem no âmbito do presente incidente.

O incidente de restituição de coisas apreendidas, por sua natureza, tem cognição restrita aos pressupostos previstos nos arts. 118 e 120 do CPP, não se prestando ao reconhecimento de nulidades processuais relativas ao modo de obtenção da prova, para o que se reserva o processo principal, com contraditório pleno e instrução adequada.

Admitir que a alegação de irregularidade na diligência policial, por si só, justificasse a restituição do bem, equivaleria a utilizar este incidente como sucedâneo de ação impugnatória, subvertendo a lógica do sistema processual.

O ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para o controle da licitude probatória, e por essas vias deverão ser debatidas eventuais irregularidades na conduta investigativa.

Dessa forma, demonstrada a subsistência do interesse processual e da possibilidade de futuro perdimento, a retenção da carabina se revela plenamente legítima e necessária ao regular desenvolvimento da persecução penal, impondo-se a manutenção da r. decisão combatida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo incólume a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026